Tribunal: TJES
Processo: 5000785-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000785-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE PAULO LOPES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000785-09.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PAULO LOPES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - ES27761

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSÉ PAULO LOPES DOS SANTOS
, em face de suposto constrangimento ilegal imputado ao
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
,
que, nos autos da ação n. 0011195-49.2020.8.08.0012, mantém o paciente preso preventivamente.

Em apertada síntese, alega-se que foi instaurado incidente de insanidade mental de n. 0006828-45.2021.8.08.0012, mas que o Paciente não foi recolhido em estabelecimento adequado, na forma do art. 150, CPP; que há excesso de prazo na formação da culpa, pois está preso há mais de 14 meses sem que tenha sido realizada a audiência de instrução; que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo ele primário, empregado e possuidor de residência fixa.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 08/02/2022 (ID 2103752). Informações juntadas em 21/02/2022 e em 29/03/2022 e parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 2239411).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

t
rata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSÉ PAULO LOPES DOS SANTOS
, em face de suposto constrangimento ilegal imputado ao
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
,
que, nos autos da ação n. 0011195-49.2020.8.08.0012, mantém o paciente preso preventivamente.

Em apertada síntese, alega-se que foi instaurado incidente de insanidade mental de n. 0006828-45.2021.8.08.0012, mas que o Paciente não foi recolhido em estabelecimento adequado, na forma do art. 150, CPP; que há excesso de prazo na formação da culpa, pois está preso há mais de 14 meses sem que tenha sido realizada a audiência de instrução; que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo ele primário, empregado e possuidor de residência fixa.

Os autos vieram conclusos com as informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer da d. Procuradoria de Justiça
e, a
pós analisá-los,
em juízo definitivo, entendo que
a ordem deve ser denegada
.

A
denúncia imputou ao Paciente os crimes previstos nos arts. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, duas vezes, art. 180,
caput
e art. 329, todos do Código Penal.

Segundo narrado, o paciente transitava a bordo de uma bicicleta produto de crime, de propriedade de um aplicativo urbano de locomoção, quando avistou, em um ponto de ônibus, a vítima Sra. Andreia Cristina e, simulando estar na posse de uma arma de fogo, tentou subtrair-lhe os pertences.

Contudo, a ofendida se evadiu do local e
buscou refúgio em uma padaria, sendo perseguida pelo Paciente, que
a
ameaçava dizendo que iria “atirar” contra ela. A Sra. Andreia permaneceu escondida no interior do estabelecimento comercial e recebeu ajuda dos funcionários.

Insatisfeito com a tentativa frustrada de roubo, o Paciente teria visualizado a Sra. Lorena Lube Pesson, também se dirigindo para o ponto de ônibus. Novamente simulou estar armado e puxou a bolsa da segunda vítima, que inicialmente resistiu e caiu no chão.

Consta ainda que populares apareceram no local, ocasionando na fuga do Paciente, que foi posteriormente localizado pelas autoridades policiais e tentou resistir à detenção, “mostrando-se muito agressivo e não cooperando com os PMs, sendo necessário, portanto, o uso progressivo e moderado da força, bem como, devido a sua compleição física, o uso de spray de pimenta e o bastão”.

Pois bem. Conforme manifestei na decisão que indeferiu o pleito liminar, a prisão preventiva prescinde de um juízo irrefutável de autoria, bastando a existência de “indício suficiente” e de prova da materialidade (art. 312, CPP), o que restou devidamente demonstrado pela documentação juntada.

Outrossim, a segregação cautelar é medida excepcional, somente se justificando quando a liberdade do paciente representar risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com efeito, as declarações prestadas pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência, o reconhecimento pelas vítimas, o laudo preliminar e o auto de apreensão são elementos suficientes para comprovar o
fumus comissi delicti
(fls. 07-28 dos autos originários).

Além disso, consta nos autos que o Paciente já foi custodiado ao menos três vezes pela prática de crimes de mesma natureza, havendo duas guias de execução em seu desfavor (fls. 66-ss dos autos originários). Destaco que o Paciente, quando ouvido por psicólogo, afirma que recebeu alvará há aproximadamente 02 meses da prática do crime (fl.82).

Nesse contexto, entendo que, o risco de reiteração delitiva justifica a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública.

Conseguinte, uma vez preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, não ignoro que foi instaurado um incidente de insanidade mental a fim de aferir a imputabilidade do Paciente.

Nesse ponto, o impetrante alega violação ao art. 150 do CPP, uma vez que “
para
o efeito do exame
, o acusado,
se estiver preso, será internado em manicômio judiciário,
onde houver
”.

Contudo, o magistrado prestou informações complementares informando que o laudo psiquiátrico foi encaminhado pelo perito em 23/03/2022 concluindo que “JOSÉ PAULO LOPES DOS SANTOS” era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com este entendimento”.

Portanto, entendo que questões relativas ao estabelecimento adequado restam superadas, já que o exame foi concluído.

De todo modo, apenas a título de argumentação, saliento que o art. 150,
caput
, CPP condiciona a internação à possibilidade
fática, isto é, “onde houver” hospital de custódia.

Pelas informações prestadas e pela documentação acostada, não é possível verificar se, de fato, o magistrado
procedeu com a internação do Paciente,
ou se
, na hipótese de ser impossível transferi-lo, a exemplo da ausência de vaga, ele
foi
mantido em cela especial ou em ambiente adequado para as suas condições psíquicas. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO. (...) INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO. NECESSIDADE. M
ostra-se temerária a manutenção da pessoa que pode padecer de distúrbio mental, em estabelecimento com presos comuns. Necessidade de transferência a estabelecimento adequado, até a conclusão da respectiva perícia, nos termos do art. 150 do CPP.
Inexistência de medida de segurança imposta contra o acusado que não pode justificar a não transferência dele. Doutrina a respeito. Ordem concedida nesse ponto. Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão, concessão parcial da ordem, para determinar que o MM. Juízo a quo promova a transferência do acusado a estabelecimento adequado, até a conclusão do incidente de insanidade mental respectivo, nos termos do art. 150 do CPP. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2279078-93.2021.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Fernandópolis - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/01/2022; Data de Registro: 26/01/2022).

Logo, considerando o rito sumaríssimo do habeas corpus e da necessidade de prova pré-constituída, entendo que não restou demonstrado o constrangimento ilegal anterior às conclusões do perito.

Por fim, a alegação de excesso de prazo esbarra nas diligências necessárias para a instauração e conclusão do incidente de insanidade mental, pleiteado pela própria defesa, de modo que o prosseguimento da ação penal aguardava a sua conclusão.

D
iante do exposto,
DENEGO a ordem pretendida.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO TENTADO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312, CPP. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ESTABELECIMENTO INADEQUADO. ART. 150, CPP. LAUDO CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DECORRENTE DO INCIDENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva prescinde de um juízo irrefutável de autoria, bastando a existência de “indício suficiente” e de prova da materialidade (art. 312, CPP), o que restou devidamente demonstrado pela documentação juntada.

2.
Conforme o art. 155, CPP
“para
o efeito do exame, o acusado,
se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver”.
Cont
u
do, as
questões relativas ao estabelecimento adequado restam superadas, já que o exame foi concluído.

3. O
art. 150,
caput
, CPP condiciona a internação à possibilidade
fática, isto é, “onde houver” hospital de custódia. Pelas informações prestadas e pela documentação acostada, não é possível verificar se, de fato, o magistrado
procedeu com a internação do Paciente,
ou se
, na hipótese de ser impossível transferi-lo, a exemplo da ausência de vaga, ele
foi
mantido em cela especial ou em ambiente adequado para as suas condições psíquicas.

3.
A
alegação de excesso de prazo esbarra nas diligências necessárias para a instauração e conclusão do incidente de insanidade mental, pleiteado pela própria defesa, de modo que o prosseguimento da ação penal aguarda
va
a sua conclusão.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.